Tribunal: TJES
Processo: 5007041-18.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007041-18.2026.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLA MILEIPE FESTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007041-18.2026.8.08.0035.

RECORRENTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRID
O
:
CARLA MILEIPE FESTA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19062965.

Contrarrazões em Id. 19062966, estando assistido por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO DE 2017. DIFERENÇAS RETROATIVAS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PELA LEI Nº 10.470/2015. ADI 5606/ES. SUSPENSÃO QUE NÃO EQUIVALE A SUPRESSÃO. PAGAMENTO DEVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA INTERRUPÇÃO NO MS COLETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública estadual visando o recebimento de diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da Promoção de 2017, formalizada pelo Ato nº 348/2018 do Tribunal de Justiça em cumprimento a decisão em mandado de segurança coletivo, mas que teve seus efeitos financeiros suspensos pela Lei Estadual nº 10.470/2015.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas vencidas entre 01/07/2017 e 30/06/2021, sob o fundamento de que a norma suspensiva apenas postergou a exigibilidade do pagamento por razões fiscais temporárias, sem suprimir o direito subjetivo já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o Recurso Inominado de ID 19062965 sustentando que a sentença recorrida viola o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado na ADI 5606/ES, o qual declarou a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções como medida de austeridade fiscal, alegando que o Poder Judiciário não poderia afastar a incidência da lei sem declaração expressa de inconstitucionalidade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão legal dos efeitos financeiros de promoções (Lei nº 10.470/2015) obsta definitivamente o pagamento de retroativos vencidos durante o período de crise orçamentária ou se, uma vez atingido o reequilíbrio fiscal e implementada a promoção, o pagamento das diferenças pretéritas torna-se exigível.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No mérito, a controvérsia reside na aplicação da suspensão prevista no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, que dispõe:

"Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder...".

A respeito da suspensão dos efeitos financeiros a que se refere o art. 1º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, de fato é reconhecida sua constitucionalidade, tanto por precedentes do TJES, quanto pelo julgamento da ADI 5606/ES pelo STF.

No entanto, no presente momento, não existem impedimentos à possibilidade de cobrança dos valores devidos aos servidores do Poder Judiciário. Pode-se notar o fato consignado acima, sobretudo, pois como bem destacado pela sentença:

Entretanto, o entendimento jurisprudencial predominante nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo é pacífico no sentido de
distinguir a suspensão do direito de sua supressão
, vejamos: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEI 7.854/2004. ATO 476/2017. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO. LEI 10.470/2015. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 5606/ES. MS 0036097-44.2016.8.08.0000. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DO DIREITO. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (PROCESSO Nº 5006765-79.2023.8.08.0006. 1ª Turma Recursal. Relator PAULO ABIGUENEM ABIB). (grifos nossos). VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EFEITOS FINANCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (PROCESSO Nº 5000133-13.2024.8.08.0035. 2ª Turma Recursal. Relatora INES VELLO CORREA)

Ou seja, o pagamento é devido, a depender apenas e tão somente da existência de condições financeiras.

Outrossim, pontuo que, na ADI nº 5606/ES, a Lei Estadual 10.470/2015 só teve o efeito de sustar os efeitos financeiros até que se superasse a crise fiscal. Inclusive, a obter dictum da tese levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal partiu da premissa de que
“a lei impugnada não suprime os valores da promoção que serão agregados ao vencimento dos servidores, de forma que não se cogita violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV)”.

Entendo que caberia ao Requerido comprovar que o pagamento dos reflexos financeiros pretendidos na inicial não é possível de ser feito ante o limite orçamentário, cabendo ao Requerido fazer prova de fatos modificativos ou extintivos, a teor do que prescreve o artigo 373, do CPC.

Entretanto, a defesa não junta absolutamente nenhum documento apto para corroborar a sua tese, descumprindo ainda a regra prevista na Lei 12.153/09:

Art. 9º. A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação.

Cabe destacar que, a normalidade das finanças, portanto, está em consonância com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), o que demonstra o reequilíbrio da gestão fiscal, ensejando o fim dos efeitos do art. 1º da Lei 10.470/2015.

Não há, nesse caso, violação do artigo supracitado ou ainda interferência na autonomia administrativa do Estado, mas apenas cumprimento do mandamento legislativo da própria lei que instituiu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções. Logo, acerca da alegada violação ao art. 102, I, “a” da CF, ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante nº 10 do STF, inexiste qualquer afronta a tais dispositivos.

Inexiste, nesse caso, diferentemente do que o Recorrente afirma, uma declaração de inconstitucionalidade do artigo ou afastamento da incidência do mesmo, mas apenas o estrito cumprimento do mandamento legal, fazendo valer os efeitos da redação dada à norma.

Isso se dá também, porque, apresentada prova nos autos que demonstre a possibilidade do Recorrente de pagar os valores referentes à promoção do Recorrido (art. 373, I, do CPC), não foi juntada prova da impossibilidade de fazê-la (art. 373, II, do CPC), o que torna por certo decidir de acordo com a pretensão autoral.

Ademais, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

Destarte, demonstrado que o direito à promoção se incorporou ao patrimônio da servidora e que a suspensão financeira era medida excepcional e transitória já superada, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 19062964 por seus próprios fundamentos.

C
ONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a ser aferido posteriormente na fase de cumprimento de sentença. Isento de custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)